Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708447-75.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA DE PAULA AMARAL MOURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Mayra de Paula Amaral Moura contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação anulatória proposta por ela contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) que rejeitou os pedidos formulados na ação (id 36185299). O Juízo de Primeiro Grau excluiu o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) do polo passivo da demanda em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para a causa (id 36185294). Não há notícia de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que excluiu o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) da presente demanda. A apelante suscita em suas razões recursais preliminar de legitimidade passiva do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a causa. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar acerca da ocorrência de eventual preclusão da matéria tratada na preliminar suscitada em suas razões de apelação, no prazo de cinco (5) dias, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator